Tribunal: STF
Processo: CJ 6813
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-14
Data de publicação: 1988-09-14

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO ENTRE PARTICULARES, QUANTO A TITULARIDADE DE
PENSÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL. EXCLUSAO DO INPS DO FEITO. NÃO
ENQUADRAMENTO DA ESPÉCIE NO ART. 125, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,
PARA DECLARAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITADO.